Tribunal: TJPA
Processo: 0801575-47.2020.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801575-47.2020.8.14.0065

APELANTE: RAIMUNDO NONATO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0801575-47.2020.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA
/PA

APELANTE:
RAIMUNDO NONATO LOPES

ADVOGADO PARTICULAR: ANTONIO EDSON DIAS RODRIGUES DA SILVA, OAB/PA 30.563.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL)
– TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE À PROVAS DOS AUTOS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO SIMPLES E CONSEQUENTE

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE QUALQUER RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHE UMA DAS TESES DISCUTIDAS – SOBERANIA DOS VEREDITOS (ART. 5º, XXXVIII, c, DA CF) – DECISÃO MANTIDA.
A CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR POR ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS SÓ É POSSÍVEL QUANDO A DECISÃO FOR TERATOLÓGICA, ARBITRÁRIA E TOTALMENTE DIVORCIADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO, MAS NÃO AQUELA QUE OPTA POR UMA DAS VERSÕES EXISTENTES NO CONTEXTO DO CASO, SOB PENA DE SE NEGAR VIGÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESSA FORMA, PRESENTE NOS AUTOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO O SUFICIENTE A SUSTENTAR A VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS, NO SENTIDO DE QUE O APELANTE AGIU COM O
ANIMUS NECANDI
EM TODAS AS PARTICULARIDADES DAS CONDUTADAS IMPUTADAS, SEJA PELA FORMA QUALIFICADA E COM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS, IMPOSSÍVEL ACOLHER OS PEDIDOS DE REFORMA DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão no Regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso, e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

23
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
21
de
agosto
de 202
3
e término no dia
24
de
agosto
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
24
de
agosto
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO NONATO LOPES
por intermédio de seu Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara Criminal de Xinguara
/PA
(ID nº 14282911) que condenou o ora apelante às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 09/11, ID nº 14282599), que no dia 09/10/2020, por volta das 22h, na proximidade do Manelão, Centro, município de Xinguara, o denunciado RAIMUNDO NONATO LOPES, imbuído de manifesta intenção homicida (
animus necandi
) – por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido – matou RUBENEY MORAES CARVALHO ao desferir um único e letal golpe de arma branca (faca) na altura do peito esquerdo, em direção ao coração do ofendido, conduta essa que ensejou a morte da vítima. Conforme restou apurado nos autos do inquérito policial em epígrafe, no dia, hora e local dos fatos o acusado RAIMUNDO NONATO LOPES, após desentendimento com vítima em razão de suposta dívida de aposta que o ofendido possuía com o autor do fato, matou RUBNEY ao desferir um golpe de faca no seu peito esquerdo, em direção ao coração.

Desta feita, verifica-se que o homicídio praticado ocorreu por motivo torpe ante ao fato de o denunciado ter matado a vítima por conta de o ofendido dever dinheiro ao autor do fato, bem assim por meio e recurso que dificultou a defesa de Rubeney, pois desferiu um único e letal golpe de arma branca (faca) na altura do peito esquerdo, em direção ao seu coração, causas essas que foram eficientes para consumação delitiva. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia como incurso no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

A Sentença de Pronúncia
(fls. 104/105, ID nº 14282694), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, pronunciou o réu, como incurso no artigo 121, §2º, IV, do CPB, para o fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 328/331, ID nº 14282911), o acusado foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime Fechado.

Em sede de razões
(fls. 334/342, ID nº 14282915), a Defesa requereu
a
reforma do julgado, eis que totalmente contrária as provas dos autos
, em decorrência do não uso de outro meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, pois “
a morte ocorreu após uma discussão acalorada e era possível que a vítima previsse que o Apelante poderia golpeá-lo, já que também existem informação nos autos que o Acusado supostamente seria uma pessoa perigosa, caçadora de conversa e que sempre andava armado”
, bem como,
pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Em sede de contrarrazões
(fls. 354/355, ID nº 14282932), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 358/363, ID nº 14738787), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
, por falta de amparo legal.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, quanto a alegação da Defesa de que a
decisão dos jurados foi julgada manifestamente contrária à prova dos autos,
adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O recorrente, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
pugnou pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

O artigo ora em análise autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “b” e “c”,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

De início, averbo, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, como de conhecimento geral,
o sistema da íntima convicção garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça,
ou seja, o júri é livre para escolher a solução que lhe pareça justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, dada a soberania dos seus veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c").

A materialidade do delito restou demonstrada pelo laudo de exame necroscópico, (ID nº 14282601 fls. 21 e 23), que concluiu a causa da morte pelo ferimento por arma branca na mamária esquerda.

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas orais colhidas em juízo, além da própria confissão do acusado.

Tanto as testemunhas de defesa quanto a de acusação apontaram de forma uníssona o autor da ferida perfuroincisa, direcionando a responsabilidade ao réu
RAIMUNDO NONATO LOPES
. Bem como, tendo o próprio réu confessado em cada etapa processual, ter desferido o golpe, ficando claro que o réu não nega a autoria de seus atos.

A Defesa sustenta ainda a tese do não uso de outro meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, pois “
a morte ocorreu após uma discussão acalorada e era possível que a Vítima previsse que o Apelante poderia golpeá-lo, já que também existem informação nos autos que o Acusado supostamente seria uma pessoa perigosa, caçadora de conversa e que sempre andava armado”
.

No entanto, a
soberania dos veredictos tem que ser respeitada e só pode ser alterada se presente alguma das hipóteses dispostas no art. 593, III, do CPP, o que é o caso.

Ora pois,
o Conselho de Sentença na sua interpretação, entendeu que as provas produzidas nos autos e perante o plenário do Tribunal do Júri demonstraram a presença do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Em sua decisão, o conselho de sentença perpassa pela forma como foi interpretada as provas apresentadas, e provavelmente tiveram respaldo em elementos mínimos que, no ponto de vista dos julgadores, descreveram a qualificadora, pois, o réu desferiu um único e letal golpe de arma branca (faca) na altura do peito esquerdo, em direção ao coração do ofendido, causa essa que foi eficiente para consumação delitiva. Outrossim, mesmo com as discussões precedentes ao crime, o ofendido não teria a obrigação de antever que o réu estaria armado e seria capaz de tirar-lhe a vida, de modo que o fato de o apelante portar uma faca naquele momento, do ponto de vista de interpretação do Conselho de Sentença, pode configurar o elemento subjetivo da qualificadora, qual seja, a surpresa.

Nesse contexto,
tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
por duas razões: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando o
decisum
é
completamente desvirtuado
das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declarações coerentes das testemunhas e do acusado.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do excerto do seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. (STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, entendo existirem provas suficientes aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e da imputação da autoria ao apelante, culminando na condenação, porquanto, as referidas provas indicam que aquele assassinou a vítima.

Logo, considerando que à instância recursal nos processos de competência do Tribunal do Júri cabe tão-somente a correção de arbitrariedades nos respectivos julgamentos, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, emitir qualquer juízo de valor acerca da justiça da decisão e existindo nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular,
não há que se falar em anulação do julgamento realizado, pois é lícito ao júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo no caso ora em comento ser mantida a decisão.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito
, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão no regime Fechado.

É como voto.

Belém, 29/08/2023